Tribunal: TJMT
Processo: 1030775-95.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030775-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILIAM JUNIOR BERTE - CPF: 026.043.140-02 (INTERESSADO), FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 044.613.651-40 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WILIAM JUNIOR BERTE - CPF: 026.043.140-02 (PACIENTE), FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 044.613.651-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 063.625.071-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO LUIZ LUCIANO - CPF: 667.111.771-34 (VÍTIMA), GABRIEL PORTUGUES NALINI - CPF: 058.839.451-39 (VÍTIMA), MAURO PRIMO VIEIRA - CPF: 452.181.881-15 (VÍTIMA), RICARDO DA SILVA SA - CPF: 815.948.871-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 155, § 4º, INCISOS I, II E IV E ARTIGO 155, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2003 –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO –
ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO –
REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO –
FATOR INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados aos pacientes, bem como estampada a periculosidade dos agentes em razão da sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

A renitência criminosa dos agentes – que pode ser extraída da continuidade delitiva, eis que praticaram em concurso vários delitos em um curto lapso temporal, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que soltos representariam um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Flávio Rodrigues da Cruz
e
Wiliam Junior Berté
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narrou o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante delito, com a posterior conversão em prisões preventivas, pelo cometimento, em tese, dos crimes de furtos qualificados e porte de munição de uso permitido (art. 155, caput; art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

Alegou constrangimento ilegal decorrente da decisão segregatícia, ao fundamento de que não está idoneamente fundamentada, pois fundamentou a necessidade da prisão na gravidade em abstrato do crime e na presunção de que o paciente poderia reincidir na prática delitiva. Ainda, asseverou que não se fazem presentes quaisquer dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, descritos no artigo 312 da Lei Instrumental Penal.

Aduziu que os pacientes são primários, têm bons antecedentes, possuem residência fixa e ocupação lícita, fazendo jus ao restabelecimento das suas liberdades.

Sustentou, que
“[...] os crimes ora imputados aos Pacientes, trariam a perspectiva de fixação de regime semiaberto e, ainda assim, considerando o regime mais gravoso”
(
sic
, id. 196617153), razão porque a manutenção da custódia concorreria para a caracterização da ofensa ao princípio da homogeneidade, dada a desproporcionalidade da prisão cautelar em relação a eventual provimento judicial condenatório.

Desse modo, ressaltou que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requereu a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que sejam concedidos em liberdade provisória, aplicando ou não, medidas diversas a prisão (id. 196617153). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida no período de recesso forense pelo Plantonista Desembargador Paulo da Cunha (id. 196692668).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 197115665.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 199776197), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Furtos, nas modalidades simples e qualificada, e porte ilegal de acessório de arma de fogo [art. 155, caput; art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo -
1.
Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - decisão arrimada na garantia da ordem pública - gravidade concreta verificada in casu, consubstanciada pelo modus operandi empregado na prática criminosa, em concurso de agentes e continuidade delitiva – necessidade de manutenção por falta de endereço certo, o que inviabiliza a instrução criminal e a aplicação da lei penal - predicados pessoais – irrelevância - princípio da confiança do juiz do processo -
2.
Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública -
3.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Flávio Rodrigues da Cruz
e
Wiliam Junior Berté
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito, com a posterior conversão em prisões preventivas, pelo cometimento, em tese, dos crimes de furtos qualificados e porte de munição de uso permitido (art. 155, caput; art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

Em resumo, o impetrante sustentou que: a) a decisão segregatícia possui fundamento inidôneo; b) não se fazem presentes quaisquer dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, descritos no artigo 312 da Lei Instrumental Penal; c) possuem condições pessoais favoráveis; e d) ofensa ao princípio da homogeneidade.

Não obstante as alegações dos beneficiários, ao converter a prisão em flagrante delito em preventiva à autoridade judiciária apontada como coatora vislumbrou a necessidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, em razão do risco que a liberdade dos sujeitos representam à segurança pública,

especialmente quanto à prática de furtos reiterados, a demonstrar o risco concreto de reiteração criminosa, in verbis:

“...

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos dos custodiados e de testemunhas, assinado por todos.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, inciso IV do Código de Processo Penal, já que, iniciadas as diligencias, com o registro da ocorrência e imagens de câmeras, tiveram elas sequencia até que fossem os autuados presos após não só terem praticado o furto do veiculo no dia 25 mas também furto em uma residência no Sagrada Família minutos antes de serem abordados no barraco próximo ao rio desta cidade. Objetos foram recuperados e houve a confissão deles na polícia.

Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.

Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Relata o boletim de ocorrência, que, na verdade, a ocorrência de três furtos sequenciais a partir do dia 25 deste mês. Primeiro o furto do veículo, depois de residências sendo que, em um, houve o uso do veículo furtado para transporte de outros objetos e no último foi usada uma motocicleta para transporte do indiciado WILLIAM que, dos três envolvidos, era o que tinha a ousadia de ENTRAR na propriedade e pegar os objetos das vítimas.

Os indiciados WILLIAM e FLAVIO foram mantidos recolhidos enquanto TIAGO foi liberado (ID 1358633170).

Ambos os presos confessaram a prática de furtos e tem-se, ainda, boletins de ocorrências (ID 135863311 e 135863312) com o mesmo modus operandi, ou seja, corte do fornecimento de energia nas casas das vítimas e subtração de objetos de venda fácil, como televisores, notebook, roupas, perfumes e malas de viagem, estas últimas utilizadas para transporte dos objetos menores.

Passo, portanto, a analise segundo artigo 310 do Código de Processo Penal leciona:

...

No presente caso, a conversão, conforme parecer do MP, é o se impõe.

Os presos
não tem endereço certo
, são dependentes químicos que
perambulam pelas ruas da cidade, furtando e vendendo o que angariam para comprarem drogas e poderão evadir-se do distrito da culpa
. Esta muito claro com as narrativas e a prova da materialidade dos furtos que a ordem pública está desguarnecida com a eventual liberação dos presos. Eles já tem um plano definido, forma clara de praticar furtos. E eventual aplicação de pena restará ineficaz não forem contidos neste momento.

Dito isto, tenho que deva ser a prisão em flagrante convertida em preventiva, ao menos nesta fase.

Nada obsta, no entanto, que o Juízo natural reveja esta decisão, oportunamente.

Assim, a prisão preventiva se justifica pela
garantia da ordem pública já que, uma vez livre, os presos, ao que se observa, voltarão à pratica delitiva, além da necessidade de mantença por conta da falta de endereço certo
o que inviabiliza a instrução criminal e eventual cumprimento de sanção, ao final da instrução.

Conclui-se, então, pela necessidade da manutenção da prisão do custodiado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC n.º 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Dito isto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ e WILLIAN JUNIOR BERTE, ambos qualificados nos autos, como forma de preservar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal...”
(id. 196617155, p. 89/90).

O paciente Willian Junior Berté foi denunciado como incurso nas disposições do artigo 155, caput (1º fato); artigo 155, §4º, incisos I e IV (2º fato); artigo 155, §4º, incisos II e IV (3º fato); e artigo 155, §4º, incisos II e IV (4º fato), todos do Código Penal, em continuidade delitiva, e artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (6º fato), em concurso material, por sua vez o beneficiário Flávio Rodrigues da Cruz foi denunciado como incurso nas disposições do artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal (5º fato), e artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (6º fato), em concurso material.

Nas informações da autoridade apontada como coatora destacou que a medida segregatória se mostra necessária, diante da continuidade delitiva típica de pessoas envolvidas com a criminalidade, consignando que:

“...
a prisão preventiva se mostra como medida necessária ao acautelamento do processo, não somente com base na gravidade abstrata do delito,
mas em virtude do modus operandi empregado na prática criminosa, em concurso de agentes e continuidade delitiva, típico de pessoas envolvidas com a criminalidade, revelando a índole dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, além da necessidade de mantença por conta da falta de endereço certo, o que inviabiliza a instrução criminal e eventual cumprimento de sanção, ao final da instrução
.

Essas circunstâncias advindas dos autos são elementos concretos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública,
evitando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
...”
(id. 197115665).

Desta forma, ao decretar à prisão preventiva do paciente a autoridade judicial
justificou para salvaguardar a ordem pública, diante da gravida concreta dos delitos, especialmente pelo
“[...] modus operandi, ou seja, corte do fornecimento de energia nas casas das vítimas e subtração de objetos de venda fácil, como televisores, notebook, roupas, perfumes e malas de viagem, estas últimas utilizadas para transporte dos objetos menores.”
(id. 1966171552). Além disso, apontou que a manutenção da medida cautelar mostra-se necessária
“[...] por conta da falta de endereço certo o que inviabiliza a instrução criminal e eventual cumprimento de sanção, ao final da instrução.”
(id. 1966171552).

Os endereços anexados aos autos pelos pacientes pertencem aos seus genitores:

Flavio Rodrigues da cruz – Av. Manoel de Araújo Pial, 1070, Bairro Vila Poroxo – Rondonópolis/MT

Willian Júnior Berté – Av. Bandeirantes – Bairro Padre Rodolfo (em frente ao posto Simarelli).

Contudo, emerge dos autos que em
24 de novembro de 2023, por volta das 23h30min, no endereço situado à Rua Presidente Castelo Branco, 335, bairro Vila Operária, no Município de Rondonópolis-MT, o paciente
Willian Junior Berte
subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) automóvel, modelo Fiat Pálio, cor prata, placa GPZ-1J99, avaliado em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), além de diversos objetos, como documentos pessoais, som e 01 (uma) mochila com vestimentas de Padre e material de celebração de missa, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em prejuízo da vítima Mauro Primo Vieira.

Ainda, que no dia 25 de novembro de 2023, por volta das 18h50min, no endereço situado à Rua GV-Quatro, 646, bairro Granville I, Município de Rondonópolis-MT, o paciente
Willian Junior Berte
e o corréu Tiago Pereira de Campos, agindo em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) televisão de 50’’, 02 (dois) notebooks, 01 (um) relógio de pulo, 01 (uma) mochila e 01 (uma) mala de viagem, juntos avaliados em R$ 8.850,00 (oito mil e oitocentos e cinquenta reais), em prejuízo da vítima Ricardo da Silva Sá.

Consta, ainda, que em 27 de novembro de 2023, por volta das 14h00min, no endereço situado à Avenida Irmã Orvalina, 73, bairro Jardim Brasília, no Município de Rondonópolis-MT, o paciente
Willian Junior Berte
e o corréu Tiago Pereira de Campos, agindo em concurso de agentes e mediante escalada, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) televisão de 50’’, 01 (uma) espingarda Jade-Pro 5.5 CBC, 01 (uma) mala vermelha e diversos perfumes, juntos avaliados em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), conforme auto de avaliação, em prejuízo das vítimas João Pedro Português Nalini e Gabriel Português Nalini.

Por fim, em 30 de novembro de 2023, por volta das 15h00min, no endereço situado à Rua Nilmo Costa Gomes Júnior, 626, bairro Sagrada Família, no Município de Rondonópolis-MT, os pacientes
Willian Junior Berte
e
Flávio Rodrigues da Cruz
, agindo em concurso de agentes e mediante escalada, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 03 (três) facas artesanais, 02 (dois) carregadores de pistola, 01 (um) televisor de 40’’ e relógios, chinelo, caixa de som, tênis, camisetas etc, juntos avaliados em R$ 3.450 (três mil quatrocentos e cinquenta).

Ainda, no dia 30 de novembro de 2023, os pacientes
Willian Junior Berte
e
Flávio Rodrigues da Cruz
portaram acessório de arma de fogo de uso permitido, consistente em 02 (dois) carregadores de pistola, calibre 380, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Portanto, a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
garantir a ordem pública, os beneficiários além de ousados, não temem a aplicação da lei penal e possuem certa periculosidade, bem como para coibir a reiteração delitiva que demonstraram ao praticar vários crimes em um curto lapso temporal.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva devidamente comprovado nos autos.

2. O fato de o paciente ostentar antecedentes criminais pelo mesmo delito ora em apreciação é circunstância que revela a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza, autorizando a preventiva.

3. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

4. Não obstante, recomenda-se ao juízo de origem que reavalie a necessidade da constrição preventiva, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 540.052/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)
”

[...] Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. [...]

(STJ, RHC 108.864/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019).

[...] inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública [...]
(STJ, RHC 110.932/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Do mesmo entendimento comunga o eminente Min. Napoleão Nunes Maia Filho, quando afirma que
“A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinqüência.”
(STJ - HC nº. 25.478/MG (2009/0030744-2) - J. 04.02.2010).

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

No mais, a simples possibilidade de os pacientes serem condenados a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que os pacientes possuem condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –
“As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Dessa forma, uma vez que se encontram presentes os pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, a prescrição de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal torna-se insuficiente e inadequada, já que sua concessão pressupõe a liberdade do acusado, ainda que condicionada, o que é incompatível com a situação concreta destes autos.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Diante da fundamentação utilizada, constata-se que, ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Assim, ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem impetrada em favor de
Flávio Rodrigues da Cruz
e
Wiliam Junior Berté
, mantendo incólume a prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024